Tribunal: TJDFT
Processo: 0747784-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747784-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERIKA MATSUNAGA XAVIER AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, FRASBANK PROMOTORA DE VENDAS E SOLUCOES LTDA, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Herika Matsunaga Xavier pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras para que, nos autos do processo em que se busca a declaração da nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos material e moral, se conceda a antecipação de tutela que lhe restou indeferida. A agravante afirma que foi vítima de fraude bancária, denominada “portabilidade fake”, ante a alteração indevida da sua margem consignável, ao aceitar a proposta de unificação de consignados que possuía. Aduz que foram contratados dois (02) novos empréstimos em folha de pagamento, além de empréstimo do CDC automático junto ao Banco do Brasil S/A, cujos valores foram repassados à terceiros em sua totalidade, aumentando seu endividamento. Sustenta que houve a supressão mensal de parcela significativa de seu salário, a qual culminará na inviabilidade de seu sustento e de sua família. Pede a reforma da decisão, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de se determinar a cessação dos descontos referentes aos contratos nos 872670646 e 872695129 junto ao Banco Santander, bem como do CDC junto ao Banco do Brasil (documento no 681929), e, ao final, o provimento do recurso, mantendo-se a liminar nos moldes requeridos. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, as razões apresentadas na peça recursal não levaram em consideração a circunstância de que os supostos descontos indevidos em seu contracheque e conta corrente vêm sendo realizados desde 2021, ou seja, há mais de dois (02) anos, tendo havido demora no ajuizamento da presente demanda, o que afasta a alegação de prejuízo à sua subsistência, ante a subtração de sua verba alimentar, como bem observou o julgador singular: “(... ) Assim, a parte autora relata que vem sofrendo descontos em subsídio há, praticamente, 02 (dois) anos, o que retira a plausibilidade da alegação de subtração de recursos necessários à subsistência, conquanto a demora no ajuizamento da ação denota situação incompatível com a referida indispensabilidade e demonstra parcimônia não condizente com quem sofre ou está na iminência de sofrer grave risco de dano” (ID no 174811648, dos autos de referência). Em sendo assim, a decisão não causa gravame concreto e atual à agravante, razão pela qual não se verifica a presença do requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, até porque, ao deslinde final da demanda, caso a autora seja vencedora, será ressarcida dos valores cobrados indevidamente. Por conseguinte, mostra-se prejudicada a análise quanto ao outro requisito, atinente à probabilidade do provimento do recurso, sobretudo porque há a necessidade de dilação probatória, com o devido contraditório, antes que as alegações da recorrente possam ser consideradas. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator